Tribunal: STF
Processo: RE 1435960
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto por Rosângela Lima Pinto e outros, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que que negou provimento à apelação interposta pelos autores. Ação pelo procedimento comum ordinário, com pedido de anulação de ato administrativo. Candidatos aprovados dentro do número de vagas no VI Concurso Público de Rio das Ostras. Certame anulado pelo Decreto municipal nº 762/2013, após sua homologação e antes da convocação dos candidatos aprovados, em razão das irregularidades descritas no termo de ajustamento de conduta (TAC), celebrado entre o Município de Rio das Ostras e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que culminou, inclusive, em propositura de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Possibilidade de a administração pública anular seus próprios atos quando eivados de vícios. Princípio da autotutela. Enunciados nºs 346 e 473 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Efeitos ex tunc da declaração de nulidade. Agravo interno que não apresenta elementos novos capazes de modificar a decisão da relatora, que se mantém. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, alegam “ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, uma vez que não se considera fundamentada decisão judicial”; violação ao art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal visto que “não houve a possibilidade de os aprovados se manifestarem no procedimento que levou à anulação do certame”; que “também ofendeu caput do art. 37 da CF/88, ao declarar a constitucionalidade de anulação de concurso público homologado sem que o ato administrativo esclarecesse as razões que levaram o Prefeito a realizar a anulação do concurso”; transgressão ao art. 37, I e II, da Carta Magna “pois a anulação integral de todas as seleções que compuseram o VI Concurso Público de Rio das Ostras, inclusive para cargos em relação aos quais o Termo de Ajustamento de Conduta não apontou quaisquer irregularidades específicas, implica a adoção de solução absolutamente desproporcional.”



    É o relatório. Decido.



    2. Registro, desde logo, que, ao contrário do sustentado pelos recorrentes, a decisão proferida pelo Tribunal de origem explicitou com clareza as razões que justificou a “possibilidade de a administração pública anular seus atos, quando dotados de nulidade, inclusive pela autotutela, o que ocorreu na espécie, em virtude de irregularidades constatadas e descritas no termo de ajustamento de conduta celebrado entre o Município de Rio das Ostras e o Ministério Público.”



    É sabido que o pressuposto de fundamentação das decisões judiciais exige que o magistrado apresente as razões que reputar necessárias para a formação de seu convencimento, ainda que de forma concisa. 



    E foi exatamente nessa linha de intelecção que o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral, proferiu decisão assim sintetizada: 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. 



    (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Tal o contexto, a decisão contrária aos interesses da parte não se confunde com a ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 



    Para além disso, esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660/RG, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por tratar-se de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    Destaco, ainda, que dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, nos termos do que articulado pelos recorrentes, esbarraria nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto fático-probatório constante nos autos e da análise de legislação local.



    Em casos idênticos, há, entre outros, os seguintes precedentes (ARE 1.319.811, ministro Edson Fachin, DJe de 28 de junho de 2022; ARE 1.327.393 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 3 de setembro de 2021; RE 1.302.329 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 9 de abril de 2021; RE 1.392.812, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de agosto de 2022; RE):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DO CERTAME POR FRAUDES E IRREGULARIDADES. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (RE 1.273.248 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 6 de novembro de 2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Anulação do certame pela Administração Pública. Ocorrência de irregularidades. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Alegação de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Decreto municipal. Análise. Impossibilidade. Acórdão recorrido em se que se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 



    3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos, nem para a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 



    4. No acórdão recorrido não se julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo interposto com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.303.440 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 7 de junho de 2021)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE CERTAME. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmulas 279 e 280 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.332.642 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 8 de outubro de 2021)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente